Tribunal: TJSP
Processo: 1051459-46.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de cancelamento de protesto e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente processo administrativo visando a compensação com precatórios não quitados – Impossibilidade – Inaplicabilidade do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – Inocorrência da suspensão do crédito tributário – Inexistência de direito líquido e certo –

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de cancelamento de protesto e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente processo administrativo visando a compensação com precatórios não quitados – Impossibilidade – Inaplicabilidade do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – Inocorrência da suspensão do crédito tributário – Inexistência de direito líquido e certo – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1051459-46.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VESPER
TRANSPORTES LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051459-46.2018.8.26.0114
2
Comarca: Campinas
Juiz 1a Inst.:
Mauri Iuji Fukumoto
Apelante:
VESPER TRANSPORTES LTDA.
Apelado:
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de cancelamento de
protesto e suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
enquanto
pendente
processo
administrativo
visando
a
compensação com precatórios não quitados Impossibilidade
Inaplicabilidade do art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional
Inocorrência da suspensão do crédito tributário
Inexistência de direito líquido e certo Sentença denegatória da
segurança mantida Recurso desprovido.”

VOTO 29439
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
impetrado por VESPER TRANSPORTES LTDA. em face do
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, no intuito de
alcançar o cancelamento de protestos lançados em relação a débitos de ICMS
e a suspensão da exigibilidade destes, nos termos do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, ante a existência de pedidos administrativos de
compensação da dívida com precatórios de sua propriedade, ainda não
quitados.

A r. sentença de fls. 242/243 denegou a segurança.
Apela a vencida (fls. 247/255). Pugna pelo provimento
do recurso e a reforma da sentença, com esteio nas disposições dos arts. 151,
III, do Código Tributário Nacional, 9o e 11, da Lei no 6.830/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051459-46.2018.8.26.0114
3
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fl.
261).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O art. 151, do Código Tributário Nacional, elenca as
hipóteses de suspensão do crédito, nos seguintes termos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.” (g.n.)
No caso em tela, a apelante discute, em processo
administrativo, a possibilidade de compensação da dívida fiscal com
precatórios cedidos por terceiros.
Não obstante, inexiste lei a disciplinar e autorizar o
pedido administrativo de compensação de créditos tributários com valores de
precatório judicial e, por conseguinte, a expressão “nos termos das leis”,
contida no inciso III acima transcrito, não encontra respaldo na hipótese em
apreço.
Com efeito, as hipóteses previstas no art. 151, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051459-46.2018.8.26.0114
4
Tributário Nacional são taxativas, eis que a suspensão do crédito tributário
tem como consequência a paralisação de todos os atos executivos.
Assim, os recursos ou reclamações que possuem o
condão de suspender a exigibilidade são apenas aqueles que questionem,
propriamente, o lançamento do tributo, não sua forma de liquidação, como no
caso sub judice.
Sobre a definição dos termos “reclamações e recursos”,
trazidas no mencionado dispositivo legal, discorre Leandro Paulsen:
"Reclamações ou recursos. Ou seja, impugnações ou defesas através das
quais o contribuinte se insurge contra o lançamento e/ou aplicação de
penalidade e os respectivos recursos interpostos contra as decisões tomadas
pelos órgãos administrativos julgadores." (Direito Tributário à Luz da
Doutrina e Jurisprudência - Livraria do Advogado, 10a edição - pg. 1.022).
Esse também é o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça: “... Não se aplica o art. 151, III, do CTN,
quando o contribuinte, em processo administrativo, pretende liquidar o seu
débito por via de compensação com créditos de terceiros que adquiriu sem
consentimento da Fazenda Pública. O art. 151 do CTN não os aplica quando
há discussão, apenas, sobre as formas de liquidação do débito fiscal” (STJ -
REsp 977083/RJ - Rel. Min. JOSÉ DELGADO - Primeira Turma - j.
20.11.2007 - DJ 6.12.2007, pg. 292).
Segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no
mesmo diapasão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051459-46.2018.8.26.0114
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
Indeferimento do pedido liminar consistente na suspensão da
exigibilidade de crédito tributário de ICMS, devido à oferta, com a
finalidade de pagamento e/ou compensação, de precatórios que
foram cedidos à agravante
O pedido efetivado na esfera
administrativa não equivale ao recurso administrativo mencionado
no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
porquanto não impugna a própria exigibilidade do débito

Ausentes os requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei
n.o 12.016/09, que ensejam a concessão da liminar postulada, em
especial o da existência de fundamento relevante Precedentes
Confirmação do decisum Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2223148-61.2019.8.26.0000; Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/11/2019);
“APELAÇÃO Mandado de Segurança Pretensão de sustação
de protesto de CDA
Denegação da ordem
Pretensão de
reforma
Impossibilidade
Julgamento "extra petita"

Desnecessidade de anulação da sentença - Inteligência do artigo
1.013, §§ 1o e 3o, do CPC Pendência de pedido administrativo de
compensação de débito tributário que não se confunde com a
hipótese prevista no art. 151, III, do CTN Cabimento de protesto
de CDA - Inteligência do art. 1o da Lei no 9.492/97 na redação da
Lei no 12.767/2012 Precedentes Não provimento do recurso.”
(Apelação Cível no 1011245-65.2019.8.26.0053; Rel. Des. Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 17/10/2019);
“CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

COMPENSAÇÃO
PRECATÓRIO
DIREITO LÍQUIDO E
CERTO

AUSÊNCIA

OPÇÃO
LEGISLATIVA
DO
RESPECTIVO ENTE FEDERADO. 1. O mandado de segurança se
destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que
ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante
(art. 5o, LXIX, CF). 2. Não é qualquer reclamação ou recurso que
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas aqueles
que visam impedir a sua constituição definitiva. O pedido de
compensação não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 3.
Compensação de crédito de ICMS com crédito decorrente de
precatório alimentar objeto de cessão de terceiros. Ausência de
previsão legal. Inadmissibilidade. Inexistência de ilegalidade ou
abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 1019472-44.2019.8.26.0053; Rel. Des. Décio Notarangeli;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1051459-46.2018.8.26.0114
6
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 14/10/2019).
Desta forma, tendo em vista que a apelante não impugna
o lançamento tributário, mas apenas pretende a compensação do débito, está o
ente público autorizado a proceder com atos para a exação, sendo, portanto,
possível o lançamento de protestos, sem que se avance sobre as disposições
do art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição Federal1.
Portanto, a r. sentença denegatória da segurança merece
ser mantida, tal qual lançada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG
1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder(...)